Tribunal: TJDFT
Processo: 0713300-64.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSÓRCIO. DECRETO-LEI 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OCORRÊNCIA DE MORA. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por administradora de consórcio visando a apreensão de veículo objeto de contrato garantido por cédula de crédito bancário e alienação fiduciária.
2. A parte ré deixou de adimplir as contribuições do grupo consorcial, resultando na dívida de R$ 8.929,42. O pedido liminar de busca e apreensão foi deferido e o veículo apreendido. A ré apresentou contestação alegando falha bancária no débito automático das parcelas do consórcio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (I) definir se houve falha bancária que justifique a inadimplência da ré; (II) se a falta de clareza contratual e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor podem invalidar a apreensão; e (III) se é devida a restituição dos valores pagos ao consórcio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença reconheceu a mora e a ré não apresentou comprovantes de pagamento das parcelas vencidas.
5. A alegação de falha bancária não exime a ré de sua obrigação perante o consórcio, tampouco foi demonstrado que tenha tomado providências eficazes para regularizar a situação antes da apreensão do bem dado em garantia da cédula de crédito bancário.
6. A documentação acostada aos autos comprova a alienação fiduciária e a identificação precisa do bem objeto da garantia, além de prever encargos e taxas de juros, afastando a alegação de falta de clareza contratual.
7. O CDC não afasta a incidência das normas específicas do Decreto-Lei 911/69, que regulam a alienação fiduciária. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos com alienação fiduciária em garantia.
8. A purga da mora deve ocorrer mediante o pagamento da integralidade da dívida, incluindo as parcelas futuras, conforme valores apresentados pelo credor na inicial. A ré não purgou a mora no prazo legal.
9. “No procedimento da consolidação da propriedade fiduciária pelo Decreto-Lei no 911/69, compete ao credor fiduciário, após a consolidação da propriedade decorrente da mora do devedor, o ônus de comprovar a venda do bem e o valor auferido com a alienação”. STJ. 4a Turma. REsp 1.742.102-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 23/3/2023
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação não provida. Unânime.
Tese de julgamento: "A mora é caracterizada pela inadimplência das parcelas do consórcio, independentemente de falha bancária. A falta de clareza contratual não invalida a busca e apreensão quando há previsão expressa de encargos moratórios. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos com alienação fiduciária em garantia."
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/69, artigos 2° e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.622.555-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 22.2.2017.